Tribunal: TJDFT
Processo: 0722865-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO. DÍVIDAS. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante e o Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. O conflito envolve ação de repactuação de dívidas proposta por consumidora contra onze (11) credores. Dois (2) deles têm sede na Região Administrativa de Águas Claras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a escolha do foro da Circunscrição Judiciária de Águas Claras pela consumidora para propor a ação de superendividamento é válida ou se deve prevalecer o entendimento do Juízo que declinou a competência para a Região Administrativa do Núcleo Bandeirante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura de uma ação deve relacionar-se com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. A escolha aleatória de foro justifica, em tese, a declinação da competência pelo Juiz de ofício, conforme a Lei no 14.879/2024.
4. Justifica-se a opção de propor a ação no foro do domicílio de um dos réus, conforme o art. 46, § 4o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.
Tese de julgamento: ­­“O autor pode optar pelo foro de qualquer dos réus quando tiverem domicílios diferentes”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, § 4o; Lei no 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada: n/a.